Tribunal: STF
Processo: ARE 1530084
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. FASE DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS. DESISTÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA. I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão unipessoal que, diante da desistência do recurso de revista interposto, determinou o retorno dos autos ao juízo de origem. II. Alega que o pedido de desistência foi homologado sem a sua manifestação e que, ao desistir do recurso de revista interposto, a parte reclamante visa, na verdade, furtar-se da aplicação da decisão do STF no julgamento da ADC nº 58. III. À luz do art. 998, caput, do CPC de 2015, tem-se que a desistência do recurso é ato unilateral de vontade da parte, cujo efeito é imediato, consoante art. 200, do CPC de 2015, não havendo que se falar em consentimento da parte recorrida ou homologação judicial. IV. Outrossim, não prospera o argumento da parte agravante no sentido de que a parte reclamante, ao desistir do recurso de revista, visa furtar-se da aplicação de tese firmada pelo STF. A um, porque para validar o argumento seria necessário presumir a má-fé da parte reclamante. A dois, porque o processo ainda se encontra na fase de conhecimento, de modo que, inevitavelmente, na fase de execução, deverão ser observados os exatos termos da tese vinculante proferida pelo STF na ADC nº 58. V. Agravo interno a que se nega provimento” (eDOC 66 – ID: 731bec8a, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput e I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a parte adversa, ao apresentar pedido de desistência do seu recurso, pretende se furtar à aplicação do teor do julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021.



    Alega-se que a decisão proferida pelo E. STF reveste-se de eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros, seja por omissão ou por simples determinação de seguir os critérios legais (eDOC 68 – ID: 5eb4e308, p. 8).



    Requer-se, assim, que seja dado seguimento ao julgamento do recurso, independentemente da desistência formulada pela parte recorrente, para que os juros de mora e a correção monetária sejam fixadas de acordo com os precedentes desta Corte constitucional.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, formulado o pedido de desistência do recurso de revista, não cabe ao órgão julgador dar continuidade ao julgamento da impugnação, ainda que a parte adversa não concorde com a desistência ou, como no caso, pleiteie a aplicação de precedente do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No caso dos autos, a parte reclamante desistiu do recurso de revista interposto, que tratava do índice de correção monetária aplicado pelo Tribunal Regional (fls. 1472/1474 – Visualização Todos PDF), o que inviabiliza a análise da matéria de fundo do recurso.



    (...)



    Extrai-se do caput do dispositivo supracitado que a desistência do recurso é ato unilateral de vontade da parte, cujo efeito é imediato, consoante art. 200, do CPC de 2015, não havendo que se falar em consentimento da parte recorrida ou homologação judicial, “cabendo tão só ao juiz ou ao tribunal apurar se a manifestação de vontade foi regular e — através de pronunciamento meramente declaratório — certificar os efeitos já operados” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 11ª ed. p. 333). 



    Por sua vez, a norma contida no parágrafo único, do art. 998, do CPC de 2015, revela que a desistência do recurso não será impeditivo da análise da repercussão geral ou do julgamento dos recursos repetitivos. Todavia, a desistência de que trata o dispositivo é a desistência do recurso interposto no processo em que foi suscitado o incidente, observando-se que a finalidade da norma é, garantir a definição da questão comum, a análise da matéria de interesse público, com a fixação da tese jurídica e formação do precedente, ainda que haja a desistência do recorrente. Esse não é o caso dos autos.



    (...)



    Outrossim, não prospera o argumento da parte agravante no sentido de que que a parte reclamante, ao desistir do recurso de revista, visa furtar-se da aplicação de tese firmada pelo STF. A um, porque para validar o argumento seria necessário presumir a má-fé da parte reclamante. A dois, porque o processo ainda se encontra na fase de conhecimento, de modo que, inevitavelmente, na fase de execução, deverão ser observados os exatos termos da tese vinculante proferida pelo STF na ADC nº 58. 



    Logo, não merece reforma a decisão unipessoal que, diante da desistência do recorrente, determinou o retorno dos autos ao juízo de origem. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno” (eDOC 66 – ID: 731bec8a)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente às regras processuais que estabelecem o procedimento de homologação de pedido de desistência formulado pela parte recorrente e as hipóteses que autorizam a continuidade do julgamento (art. 998 do Código de Processo Civil), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 339. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Aplicação do entendimento firmado na apreciação de recurso no qual houve o reconhecimento da existência de repercussão geral (Tema 339 - AI 791.292-QO-RG/PE). II – Não cabe a interposição de recurso extraordinário com o fim de promover o reexame de normas processuais infraconstitucionais interpretadas pelo Tribunal Superior do Trabalho. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1125824 AgR, Rel. Min. Ricargo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.12.2018 – grifo nosso)



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA EM FACE DE CONSTRUTORA. VÍCIOS NA EDIFICAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL “MINHA CASA, MINHA VIDA”. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONSEQUENTE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à existência ou não de litisconsórcio passivo necessário entre a Caixa Econômica Federal e a parte demandada, com o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgar a ação, configura questão que envolve única e exclusivamente juízo a respeito dos termos da demanda (causa de pedir e pedido) e das normas processuais, infraconstitucionais, que disciplinam a existência ou não de litisconsórcio passivo necessário. Não há, portanto, matéria constitucional a ser apreciada. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE 891653 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 03.08.2015 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente